Tribunal: TJDFT
Processo: 0003263-11.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003263-11.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLÉCIO OLIVEIRA DO CARMO, CLEIDE EVARISTO RICARDO DO VALE, CLEIDE FRAZÃO CAMPOS, CLEIDE GONÇALVES LIMA, CLEOMAR PEREIRA JORGE, CLEONICE MARIA RODRIGUES, CLEONILDA APARECIDA JOSÉ PIRES PES, CLEUDES DAMARES PINHEIRO SILVA, CLEUDIMIR DA SILVA ANDRADE, CLEUZA ABADIA DOS REIS SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para os credores CLEIDE EVARISTO RICARDO DO VALE e CLEUDIMIR DA SILVA ANDRADE. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios